Tribunal: TJSP
Processo: 1009856-07.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Art. 10 DA LEI No 8.429/92. INOCORRÊNCIA. Pretensão do Ministério Público de ver o réu, ex-prefeito, e o Município de Catanduva condenados pela prática de ato de improbidade administrativa, em razão de dispensa indevida de licitação mediante fracionamento de compras de produtos carnavalescos. Sentença de improcedência na origem. I.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Art. 10 DA LEI No 8.429/92. INOCORRÊNCIA. Pretensão do Ministério Público de ver o réu, ex-prefeito, e o Município de Catanduva condenados pela prática de ato de improbidade administrativa, em razão de dispensa indevida de licitação mediante fracionamento de compras de produtos carnavalescos. Sentença de improcedência na origem. I. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. II. Mérito. Ausência de dano ao erário, requisito necessário para configurar a improbidade administrativa descrita no artigo 10, inciso VIII da Lei 8.429/92. Observância ao disposto nos arts. 23 e 24 da Lei no 8666/93. Valor para dispensa de licitação não ultrapassado em cada nota de empenho colacionada aos autos. Finalidade dos produtos que justifica as compras em diversas lojas. Produtos adquiridos com valor de mercado. Ausência de superfaturamento. Ato ímprobo não configurado. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.